Tribunal: TJBA
Processo: 8062355-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062355-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: LUZIVALDO ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA DE FACETA ARTICULAR E OSTEOPLASTIA OU DISCECTOMIA PERCUTÂNEA
. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA SOBRE A JUNTA DA OPERADORA. NEGATIVA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8062355-21.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e
Agravado
LUZIVALDO ALMEIDA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR provimento
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator